Tribunal: TJDFT
Processo: 0068381-13.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. APELAÇÃO. POUPANÇA. EXPURGOS POSTERIORES. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. IPC/INPC. INCIDÊNCIA. CONTA ANIVERSÁRIO SEGUNDA QUINZENA. AFASTADA. MULTA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR.
1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.
2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil – não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do 1.147.595/RS e 1.107.201/DF, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil (CPC/73), estabeleceu que as instituições financeiras têm legitimidade passiva, nas ações que buscam o recebimento das diferenças de correção monetária dos valores depositados em cadernetas de poupança decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.147.595/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças, sendo inaplicável às ações individuais o prazo decadencial quinquenal atinente à Ação Civil Pública”.
5. Os juros remuneratórios sobre os expurgos inflacionários prescrevem em 20 anos e incidirão apenas durante o período em que a conta poupança permaneceu ativa. Precedentes STJ e TJDFT.
6. O fato de o autor não ter se insurgido, a época, contra os percentuais de correção monetária aplicados sobre o saldo da poupança, não lhe retira o direito de perseguir a importância reclamada em juízo, pois não há falar-se em quitação tácita pela ausência de inconformismo, ainda que ele tenha movimentado normalmente a conta poupança.
7. Em sintonia com os termos do posicionamento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1.392.245/DF e em observância à segurança e estabilização das relações jurídicas, impõe-se a “inclusão de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subseqüente”.
8. A sentença que determina a recomposição dos índices inflacionários é líquida, visto que a real apuração do débito pode ser efetivada mediante meros cálculos aritméticos.
9. Os índices de 42,72% (janeiro/89) somente é devido à caderneta de poupança que faz aniversário na primeira quinzena do mês, devendo ser excluída a conta que aniversariar na segunda quinzena.
10. O devedor deverá ser intimado, por meio do seu advogado, para pagar espontaneamente a condenação e, caso não o faça, passará a incidir a multa prevista no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do atual artigo 523 do novo Código de Processo Civil.
11. Preliminares de ilegitimidade passiva e de ato jurídico perfeito rejeitadas.
12. Prejudicial de prescrição afastada.
13. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.